Tribunal: TJMT
Processo: 0001664-95.2015.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001664-95.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). EDSON DIAS REIS,
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - PEDRA PRETA (APELADO), JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 396.252.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – BLOQUEIO ON LINE – NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

No REsp n.o 1.069.810-RS (Tema 84), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

Diante da ausência de comprovação nos autos de atraso injustificado no cumprimento da decisão, bem como ausente o esgotamento dos demais meios coercitivos à disposição da autoridade judiciária, a multa diária aplicada quando da concessão da tutela antecipada não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em assistência a
José Batista da Silva,

na qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, mantendo a decisão concessiva da liminar, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o apelante fornecer ao paciente passagens e ajuda de custo para Tratamento Fora do Domicílio - TFD (ID 1974785).

Outrossim, o juízo cominou multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil) reais, para cada violação até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A parte apelante pleiteia em síntese, a retificação do ato sentencial para promover a exclusão da multa aplicada em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob a égide de que há a possibilidade de bloquearem-se verbas públicas para a satisfação da pretensão.

A parte apelada apresentou contrarrazões, argumentando que é cabível a fixação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 1974831).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se opinando pela retificação da sentença para determinar que o ente demandado providencie a regulação da paciente para tratamento da moléstia em unidade de referência indicada pela Central de Regulação do Sus Estadual (ID 2702660).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020